Tribunal: TJSP
Processo: 2118167-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Pedido de sustação dos efeitos do protesto realizado, decorrente de inadimplemento de contrato de locação. Presença de relação contratual entre as partes. Hipótese em que a cobrança, a princípio, não se mostrou abusiva. Documentos que instruíram a petição inicial que não permitem evidenciar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Pedido de sustação dos efeitos do protesto realizado, decorrente de inadimplemento de contrato de locação. Presença de relação contratual entre as partes. Hipótese em que a cobrança, a princípio, não se mostrou abusiva. Documentos que instruíram a petição inicial que não permitem evidenciar a probabilidade do direito. Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório em primeiro grau de jurisdição. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118167-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
MARCELO MARQUES DOS SANTOS e ALESSANDRA RAFALDINI MARQUES
DOS SANTOS, é agravada DIVA GREGUOLO ROMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118167-44.2020.8.26.0000 -Voto no 26902
2
Voto no 26902.
Agravo de instrumento no 2118167-44.2020.8.26.0000.
Comarca: Ribeirão Preto.
Agravantes: Marcelo Marques dos Santos e outro.
Agravada: Diva Greguolo Roma.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito e indenização por danos morais. Pedido de
sustação dos efeitos do protesto realizado, decorrente de
inadimplemento de contrato de locação. Presença de relação
contratual entre as partes. Hipótese em que a cobrança, a princípio,
não se mostrou abusiva. Documentos que instruíram a petição
inicial que não permitem evidenciar a probabilidade do direito.
Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório em
primeiro grau de jurisdição. Precedentes da jurisprudência.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 46/47 dos autos de origem que, em ação declaratória
de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral, indeferiu o
pedido de tutela de urgência que pretendia sustar o protesto realizado pela ré,
com fundamento em descumprimento de obrigações decorrentes de contrato de
locação.
Sustentam os agravantes, em síntese, que fazem jus à
concessão do benefício da justiça gratuita; que estão sendo protestados por
valores reconhecidamente pagos, pois realizaram depósitos a título de caução em
valor superior ao indicado no protesto; e que a imobiliária está cobrando quantia
diversa à protestada, referente a reparos no imóvel que foram verificados em
vistoria unilateral, insuficiente para comprovar o alegado. Requer que seja
determinada a imediata sustação dos efeitos do protesto referente ao contrato de
aluguel em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118167-44.2020.8.26.0000 -Voto no 26902
3
Foi indeferido o pedido liminar (fls. 128/129).
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte contrária para oferecer
resposta, ante a ausência de prejuízo.
Preliminarmente, verifica-se que, na decisão ora agravada, não
houve indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, que ainda pende de
apreciação pelo Juízo da causa, mas somente pedido de juntada de documentos,
para posterior análise.
Desse modo, em decisão liminar, o benefício foi deferido
apenas para autorizar o processamento deste agravo de instrumento, sob pena
de supressão de instância.
O recurso não merece provimento.
Narra a petição inicial que as partes celebraram contrato de
locação de imóvel com início em março de 2015, no valor de R$1.687,50, com
bonificação de R$337,50. Segundo os autores e ora agravantes, em garantia, foi
dada caução no valor total de R$7.750,00, sendo um depósito de R$1.400,00,
outro de R$5.000,00 e 4 parcelas de R$337,50. E, em abril de 2018, entregaram
a chave do imóvel, havendo 4 aluguéis em atraso, de modo que o combinado
seria de que fosse utilizada a caução prestada, restando quantia para realização
de eventual reparo que fosse necessário.
Ocorre que os agravantes foram surpreendidos com a
cobrança no valor de R$9.000,00 realizada pela imobiliária e com o protesto pelo
valor de R$4.959,40, sob fundamento de que, além dos aluguéis em atraso,
haveria uma quantia que foi gasta para reparos no imóvel, apurados em uma
vistoria feita unilateralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118167-44.2020.8.26.0000 -Voto no 26902
4
Assim, os agravantes requereram, em sede de tutela de
urgência, que seja oficiado o 1o Cartório de Protesto de Ribeirão Preto/SP, para o
fim de determinar a sustação dos efeitos do protesto mantido indevidamente em
nome dos agravantes, referente ao contrato de aluguel, objeto dos autos, no valor
de R$4.959,40, efetivado na data de abril de 2018.
A respeitável decisão agravada indeferiu o pedido, o que
motivou a interposição deste recurso.
As razões do recurso não são suficientes para alterar a
decisão agravada.
O presente agravo foi interposto contra a decisão que indeferiu
pedido de tutela de urgência, de modo que, neste momento, somente é possível
analisar a existência ou não dos requisitos legais que autorizam a medida, sob
pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende de observância do
devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.
Em que pese o inconformismo, não restou evidenciada
relevância na fundamentação dos agravantes, a evidenciar a probabilidade do
direito, já que os documentos apresentados com a petição inicial por si só, nessa
sede de cognição sumária, não conferem sustento à tese narrada de abusividade
da cobrança.
De início, os próprios agravantes reconhecem a relação
contratual existente entre as partes, bem como que, quando da entrega das
chaves do imóvel, havia quatro meses de aluguéis inadimplidos.
No contrato de locação não foi indicada a mencionada
garantia, nem tampouco os seus valores, de modo que, como bem observou o
douto Juízo a quo, não há como verificar que os depósitos realizados na conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118167-44.2020.8.26.0000 -Voto no 26902
5
titularidade de Rosemeire Carmona possuem natureza de caução (fls. 46).
Diferentemente do alegado, tem-se que a discriminação dos
valores devidos somente a título de aluguéis, realizada pela representante da
imobiliária e encaminhada aos agravantes (fls. 85/86), supera o montante
depositado, e foi juntada inclusive minuta de termo de confissão de dívida,
embora não assinada pelos agravantes (fls. 44/45), evidenciando a existência de
tratativas entre as partes.
Não houve, ainda, demonstração de impugnação específica
perante a imobiliária quanto ao auto de vistoria do imóvel de fls. 27/32.
Também não se evidencia, em especial, perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação a justificar seja excepcionado o prévio
exercício do contraditório, observando-se que o protesto ocorreu em abril de 2018
e somente agora os agravantes ingressaram com o presente pedido.
Em casos como o presente, recomenda-se ao menos a oferta
de contraditório, a ser verificado no juízo da causa, sendo essa a firme linha
adotada por esta Egrégia Corte:
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóvel Comercial. Ação de
restituição de quantia c/c inexigibilidade de débito e sustação de
protesto. Decisão agravada indeferiu pedido de concessão de tutela
de urgência. Irresignação Inadmissibilidade - Ausência na espécie
de pressupostos previstos em lei (art. 300, do CPC) para a
concessão da tutela antecipada. Com efeito, a prova apresentada não
pode ser considerada inequívoca, pois, o que foi colacionado aos autos,
não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a respeito da
verossimilhança do direito invocado pelo agravante. Mas não é só. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118167-44.2020.8.26.0000 -Voto no 26902
6
efeito, a providência pretendida serve ao resguardo do direito
(controvertido) que o autor invoca e não ao processo propriamente dito.
Destarte, o acolhimento da pretensão, ensejará desequilíbrio entre os
litigantes, durante o transcurso da relação processual, projetando
provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos
probatórios. Cabível e prudente, por conseguinte, que o pedido de
antecipação de tutela seja denegado, em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2053822-06.2019.8.26.0000; Rel. Neto Barbosa Ferreira;
29a Câmara de Direito Privado; j. 05/02/2014) (grifos não originais).
Agravo de instrumento Ordinária declaratória de inexigibilidade de
débito - Autora objetiva a concessão de tutela provisória de urgência
para a imediata retirada da inscrição de seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito, bem como a suspensão da exigibilidade do débito -
Indeferimento Ausência dos requisitos legais previstos no art. 300
do CPC, notadamente provas suficientes dos fatos constitutivos do
direito invocado pela parte autora
Necessidade de dilação
probatória - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2025920-15.2018.8.26.0000; Rel. Sergio Gomes; 37a
Câmara de Direito Privado; j. 20/03/2018) (grifos não originais).
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais e materiais -
Medida de urgência requerida com a finalidade de excluir o nome da
Agravante dos cadastros de inadimplentes - Hipótese em que não se
vislumbra a probabilidade do direito da Agravante Ausência dos
requisitos do artigo 300, do CPC/2015 - Decisão mantida Recurso
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2251086-02.2017.8.26.0000; Rel. Mario de Oliveira; 19a Câmara de
Direito Privado; j. 05/03/2018) (grifos não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118167-44.2020.8.26.0000 -Voto no 26902
7
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL COM PEDIDO CUMULADO DE
INDENIZAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA Antecipação requerida a
fim de suspender os efeitos de protesto de títulos Indeferimento na
origem Correção Ausência de probabilidade do direito invocado O
protesto decorre da mora da autora no pagamento dos alugueis (fato
incontroverso)
A alegação de nulidade dos contratos celebrados
decorrente de sublocação irregular do imóvel objeto da matrícula 21.302
não é suficiente, por ora, para justificar a suspensão dos pagamentos
Inexecução do contrato acessório de construção que não veio amparada
por prova inequívoca e, ainda que se entenda como motivo razoável para
rescisão dos contratos, não autorizaria à parte suspender imediatamente
o pagamento dos locatícios antes mesmo de confirmada a rescisão ou o
distrato A ocupação do imóvel sem o respectivo pagamento enseja atos
de cobrança por parte do locador, inclusive o protesto, pois decorrente de
exercício de regular de direito - RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
NÃO RESIDENCIAL COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DE TERCEIRO Contrato de
locação do imóvel objeto da matrícula 21.302 do RI de Pedreira

Indeferimento na origem
Correção
Desnecessária a citação do
terceiro Contrato de locação, cuja exibição se pretende, celebrado com
a corré MD IMÓVEIS Exibição a ser exigida da parte e não do terceiro
Inteligência
dos
arts.
396
e
ss
do
CPC
-
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2089190-47.2017.8.26.0000; Rel. AZUMA NISHI; 25a Câmara de Direito
Privado; j. 22/06/2017) (grifos não originais).
Ainda, A antecipação da tutela sem audiência da parte
contrária é providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação do
réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar. (RT 764/221). No
mesmo sentido: JTJ 335/136 (AI 1.236.013-0/1) (Theotônio Negrão, José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118167-44.2020.8.26.0000 -Voto no 26902
8
Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, em Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, 45a ed., 2013, Saraiva, SP, p. 395)
(grifos não originais).
Diante de tais considerações, na presente fase de cognição
sumária, a concessão da liminar pretendida se mostra desaconselhável, devendo
ser oportunizado o contraditório, sem prejuízo de ser novamente apreciada após
a resposta da agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator